Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-85.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – RECUSA INJUSTIFICADA DA LOCADORA – INADMISSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DAS CHAVES NÃO PODE SER CONDICIONADA À VISTORIA FINAL OU AOS REPAROS NO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – NÃO CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ TAMPOUCO A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – RECUSA INJUSTIFICADA DA LOCADORA – INADMISSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DAS CHAVES NÃO PODE SER CONDICIONADA À VISTORIA FINAL OU AOS REPAROS NO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – NÃO CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ TAMPOUCO A PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Recurso DESPROVIDO.